Tribunal: TJSP
Processo: 2210454-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Decisão que indeferiu gratuidade de justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do autor. Alegação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Não verificado. Agravante que, instado a comprovar sua hipossuficiência financeira, acostou aos autos apenas um extrato bancário e declaração de imposto de renda referente a 2023. Documento que indica a

Ementa:
BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Decisão que indeferiu gratuidade de justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do autor. Alegação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Não verificado. Agravante que, instado a comprovar sua hipossuficiência financeira, acostou aos autos apenas um extrato bancário e declaração de imposto de renda referente a 2023. Documento que indica a existência de outras contas bancárias, mantidas junto a outras instituições. Renda mensal do núcleo familiar, ademais, incompatível com o pleito de justiça gratuita. Acertado indeferimento da pretendida benesse. Precedentes deste E. TJSP. Cumprimento parcial da determinação do juízo de origem. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.